Tribunal: TJMT
Processo: 1039318-95.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039318-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, em que se objetivava afastar a exigência de Taxa de Serviço Estadual (TSE) como condição para autorização de envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD), fora do prazo regulamentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de Taxa de Serviço Estadual na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital realizada pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 4.547/1982, em seu artigo 90, § 1º, inciso III, prevê a cobrança de Taxa de Serviço Estadual pela expedição, fornecimento e processamento de documentos fiscais pela Fazenda Pública Estadual, não havendo ofensa ao princípio da legalidade tributária.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, que é ilegítima a cobrança de taxa fundada em serviço prestado no exclusivo interesse da Administração.

5. A retificação extemporânea da EFD, por ocorrer após o prazo legalmente previsto, exige manifestação expressa da autoridade fazendária, com análise técnica individualizada.

6. Tal atuação não configura mero interesse do Fisco, mas sim serviço ativo e específico prestado ao contribuinte, enquadrando-se no conceito constitucional de taxa pela prestação de serviço público específico e divisível, conforme art. 145, II, da CF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a cobrança de Taxa de Serviço Estadual (TSE) pela autorização de envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD) fora do prazo, por configurar serviço público específico e divisível prestado pela Fazenda Pública Estadual”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 145, II, e 150, I; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 90, § 1º, III; Decreto Estadual n. 2.129/1986, Anexo V, Tabela I, Item III-D; Ajuste SINIEF n. 02/2009, cláusulas décima segunda e décima terceira.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 789.218 (Tema 721); STF, ARE 1292742 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.06.2021; TJMT, ADI n. 51410/2015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Tribunal Pleno, j. 25.02.2016; TJMT, N.U 1031770-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLAMBOYAN MODAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1039318-95.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ/MT
, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que, em caso análogo analisado no julgamento do mandado de segurança n. 0033666-95.2014.8.11.0041, o Poder Judiciário reconheceu a ilegalidade da cobrança de TSE na recepção, processamento e resposta a solicitação de cancelamento extemporâneo de NF-e/CT-e/NFC-e.

Afirma que na sentença há “
contradição de entendimento ao se entender no mesmo julgado que há contraprestação de serviço público na recepção da substituição de um documento fiscal, e não haver contraprestação na recepção, processamento e resposta a cancelamento extemporâneo de documento fiscal
”.

Sustentas que “
em ambos (e mais ainda no caso do inciso III do §1º do artigo 90 da Lei 4.547/1982 – EFD), há tão somente um ato omissivo, de recepção, e não um ato comissivo, tal como seria a de emissão ou de elaboração de determinado documento fiscal
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a autorização do envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal (EFD) e a possibilidade de sua retificação, modificação, retransmissão e/ou aceitação pela apelante, independentemente do recolhimento das Taxas de Serviço Estadual, além da declaração do direito de compensação.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 319078392.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 322137876).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLAMBOYAN MODAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1039318-95.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ/MT
, denegou a segurança vindicada.

Na origem, a impetrante, ora apelante, narra que atua no comércio varejista e que, ao tentar retificar informações na Escrituração Fiscal Digital (EFD) fora do prazo, foi-lhe exigida a Taxa de Serviço Estadual (TSE) como condição para a “
Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD
”.

Sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, sob o argumento de que: a) não há contraprestação de serviço público específico e divisível, tratando-se de mero custo administrativo do Fisco; e b) a taxa teria sido instituída por Decreto (Decreto n. 2.129/1986), em ofensa ao princípio da legalidade tributária, vez que a Lei n. 4.547/1982 (art. 90, §1º, III) não especificou tal hipótese.

O d. Juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento sintetizado de que “
o pedido de retificação da Escrituração Fiscal Digital, mediante autorização para envio e processamento dos arquivos, com o objetivo de sanar inconsistências perante a Fazenda Pública Estadual, subsume-se à hipótese de incidência da mencionada taxa. Assim, verifica-se, portanto, que a decisão de inconstitucionalidade anteriormente mencionada não alcança a situação ora debatida, uma vez que o pleito da impetrante visa à isenção da taxa incidente sobre a autorização para envio de arquivos substitutivos da EFD, com a consequente retificação da escrituração fiscal
”.
(Id. de origem 186813049).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a licitude ou não da exigência de Taxa de Serviço Estadual – TSE na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital realizada pelo contribuinte.

Sobre a questão, o art. 90, § 1º, da Lei Estadual n. 4.547/1982 estabelece as hipóteses de cobrança da taxa de serviço estaduais

nos casos em que há expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual:

“
Artigo 90
– A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1º
A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses
:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;
II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; .(
Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II , do § 1º do art. 90, conforme decisão proferida na ADI nº 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e nº 9.728 de 03/03/2016)

III – documento fiscal.

§ 2º Não se exigirá TSE, cumulativamente, nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior.

§ 3º Para a exigência da TSE, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º deste artigo, será respeitado o estatuído nos artigos 91 a 97 desta lei, atendidas, ainda, as disposições do seu regulamento.

§ 4º Ainda em relação às hipóteses elencadas nos incisos do § 1º, o coeficiente para aplicação sobre a base de cálculo, correspondente ao valor da UPFMT, variará de 0 (zero) a 2,00 (dois), conforme dispuser o regulamento. (Parágrafos e incisos acrescentados pela Lei 8.227/04)”
[g.n.].

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 2.129/1986, regula a hipótese de documentos fiscais, estabelecendo entre elas a “
Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD
” (Anexo V, Tabela I, Item III-D).

Como se vê, o permissivo legal para a referida cobrança foi estabelecido por lei, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade tributária, prevista no art. 150, I, da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital (EFD), ou seja, aquela realizada após o prazo legal em que o contribuinte pode fazê-la livremente, não é um ato de mero interesse do Fisco ou uma simples recepção passiva de documento.

Isso porque, conforme instituído no Ajuste SINIEF n. 02/2009 do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) estabelece uma janela temporal – até o último dia do terceiro mês subsequente ao da apuração – dentro da qual o contribuinte pode retificar a EFD independente de autorização do Fisco, como se vê:

“
Cláusula décima segunda
O arquivo digital da EFD deverá ser enviado até o quinto dia do mês subseqüente ao encerramento do mês da apuração.

Parágrafo único. A administração tributária da unidade federada poderá alterar o prazo previsto no
caput
.

Cláusula décima terceira
O contribuinte poderá retificar a EFD
:

I - até o prazo de que trata a cláusula décima segunda, independentemente de autorização da administração tributária;

II -
até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração
, independentemente de autorização da administração tributária, com observância do disposto nos §§ 6º e 7º;

III -
após o prazo de que trata o inciso II desta cláusula, mediante autorização da Secretaria de Fazenda
, Receita, Finanças ou Tributação do seu domicílio fiscal quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração, quando evidenciada a impossibilidade ou a inconveniência de saneá-la por meio de lançamentos corretivos.
”
[g.n.].

Com efeito, após o referido prazo, a retificação não é mais livre, passando a depender de autorização da autoridade fazendária.

A retificação extemporânea, realizada após o decurso do prazo, impacta diretamente a atividade fiscalizatória, podendo afetar lançamentos já efetuados, procedimentos de fiscalização em curso, ou até mesmo créditos tributários já inscritos em dívida ativa.

Por essa razão, a normativa condiciona a retificação tardia à demonstração de prova inequívoca de erro de fato e à verificação da impossibilidade ou inconveniência de saneamento por lançamentos corretivos.

Logo, o processamento do arquivo substituto da EFD, quando da retificação extemporânea, configura típica hipótese de processamento de documento fiscal pela Fazenda Pública Estadual, subsumindo-se perfeitamente à previsão legal constante do art. 90, § 1º, inciso III, da Lei Estadual n. 4.547/1982.

Nesse aspecto, a questão não se amolda ao julgamento da ADI n. 51410/2015, uma vez que o Tribunal Pleno deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade da cobrança prevista na primeira parte do inciso II do § 1º do art. 90, restrita à emissão de Documento de Arrecadação (DAR).

Naquela ocasião, o voto condutor do acórdão concluiu que “
a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, à medida que serve de instrumento de arrecadação. Não se trata de serviço público prestado ou colocado à disposição do contribuinte, porque não há qualquer contraprestação em favor do administrado, caso em que sua cobrança é ilegítima
”. (
ex vi,
TJMT, N.U 0051410-95.2015.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Tribunal Pleno, Julgado em 25/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

Tal decisão caminha em linha com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE n. 789.218 (Tema 721), sob a sistemática de repercussão geral, em que “
firmou entendimento no sentido de que é ilegítima a instituição de taxa para remunerar serviço prestado no exclusivo interesse da Administração
.” (
ex vi
STF,ARE 1292742 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 18-06-2021

PUBLIC 21-06-2021)

Por sua vez, a hipótese dos autos trata de cobrança fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal, referente à retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital (EFD), a qual demanda atuação administrativa individualizada, com análise, validação e autorização expressa por parte da SEFAZ.

Esta atividade se amolda perfeitamente ao conceito constitucional de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (art. 145, II, da CF/88), pois é destacado em unidade autônoma de intervenção e suscetível de utilização separada pelo solicitante, inexistindo interesse exclusivo da autoridade fazendária.

Em caso idêntico, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo consignou que “
é legítima a cobrança de Taxa de Serviço Estadual – TSE na retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital – EFD, diante da atuação específica e divisível da administração tributária estadual para análise e autorização do pedido, nos termos do art. 145, II, da CF/1988
.”(
ex vi
TJMT, N.U 1031770-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2025, publicado no DJE em 18/06/2025).

No que se refere ao julgado n. 0033666-95.2014.8.11.0041, de relatoria do i. Dr. Márcio Aparecido Guedes, proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, embora tenha ratificado a concessão da segurança, a análise do colegiado restringiu-se à legalidade da cobrança da TSE sobre a emissão de Documento de Arrecadação (DAR), ou seja, sob a mesma perspectiva da inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte de Justiça na ADI n. 51410/2015, de modo que não enfrentou adequadamente a questão posta naquele w
rit:
o cancelamento extemporâneo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Diante disso, não bastasse não guardar identidade fática com a matéria aqui discutida, o referido acórdão não possui efeito vinculante para esta c. Câmara por não estar incluído no rol de precedentes judiciais previstos no art. 927 do Código de Processo Civil.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025